Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE. EVENTO FESTIVO REPLAY DA RAICA. QUEDA DE ESTRUTURA DECORATIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FRATURA NA PERNA. OMISSÃO NO PRONTO ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTO OU PROFISSIONAL HABILITADO. DANO MORAL. IDENTIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença a qual, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório decorrente de queda em evento festivo e negligência no pronto atendimento do autor. 1.1. No apelo, a requerida pede a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido indenizatório por culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente do autor para reduzir o valor indenizatório fixado.
2. A controvérsia dos autos está centrada na alegação de falha na prestação de socorro à vítima autora acidentada em evento festivo organizado pela parte requerida, haja vista a responsabilidade civil de reparação de ato ilícito decorrente de ação ou omissão, negligência ou imprudência, da qual resulta em dano à direito de outrem (art. 186 e 927, ambos do CC), observada, ainda, a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
3. No caso, a instrução probatória revelou que o acidente no qual o autor lesionou a perna não sobreveio de "queda de escada por ter pisado em falso", mas em consequência de “estar dançando, em pé, em uma das "ilhas" da festa, ou seja, em cima de estruturas postas como decoração”, conforme aferição de fotos, vídeos e depoimentos colhidos em audiência pelo juízo. 3.1. A despeito de o autor ter se portado em situação de risco, resultando em lesão a sua saúde, restou demonstrado nos autos inexistir qualquer tipo de aviso, sinalização ou vigilância nas estruturas disponibilizadas no evento de forma a obstar o uso inadvertido e distraídos dos consumidores durante o evento festivo, respondendo o fornecedor “por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos", nos termos do art. 14 do CDC o que, entretanto, por si só não justifica o comportamento inadequado e arriscado do autor, ao dançar em cima dos "pufs". 3.2. Ademais, também restou demonstrada a negligência na prestação de socorro ao autor, notadamente em razão da inexistente de equipe médica ou profissional da saúde para atendimento de situações de acidente, nem equipamento adequado aos primeiros socorros, tampouco ambulância disponível quando era cediço da parte requerida a realização do evento em localidade distante não atendida pelo serviço público do SAMU.
4. Com efeito, demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso, relacionado à falha na prestação do serviço fornecido sem a segurança a qual o consumidor dele pode esperar, acrescido da negligência no amparo do autor acidentado por queda, ressalta evidente a responsabilidade civil da requerida e consequente obrigação de reparar os danos morais causados, na forma do art. 14, §1o, do CDC.
5. No tocante ao valor indenizatório, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. 5.1. Cumpre esclarecer possuir a indenização por danos morais caráter compensatório-punitivo-pedagógico, ou seja, “o valor em pecúnia deverá proporcionar ao ofendido uma satisfação que seja capaz de amenizar a dor sentida. Em contrapartida, deverá, também, a indenização servir como castigo ao ofensor, causador do dano, incutindo-lhe um impacto tal, suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado”. 5.2. Neste particular, atento às circunstâncias do caso em análise, inexistência de profissional ou equipamento médico para pronto atendimento do autor, acidentado com fratura na perna por queda em ambiente de risco não sinalizado, assim como atraso no atendimento hospitalar por ausência de ambulância, o montante arbitrado de R$ 13.500,00, se revela suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, observada culpa concorrente pelo evento, não havendo motivo para alterar a proporção definida na origem.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios devidos pela apelante e fixados pela sentença de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 139.336,88), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida em favor de ambas as partes.
7. Apelação não provida.